Tribunal: STJ
Processo: 0704485-71.2021.8.07.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968078 - DF (2025
/0224823-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: D DE S S
ADVOGADO
: REGINALDO MELO DOS SANTOS - DF052187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
O PROVIDO.
REGIMENTAL NÃ
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em virtude do óbice da Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante alegou ter refutado os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem e requereu a reconsideração da decisão
ou a submissão do recurso ao colegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou,
de forma concreta e específica, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida de forma concreta e específica, não
sendo suficientes alegações genéricas ou a mera repetição de argumentos sobre
o mérito da controvérsia.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem obsta o conhecimento do agravo, nos
termos do
III, do
do
parágrafo único, I, do RISTJ
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
e da Súmula 182/STJ.
6. No caso concreto, a parte agravante não demonstrou, de forma concreta, o
desacerto dos fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à
incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51692211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 4dcddcad-3ee3-4c79-9a6f-1a0c5b8fde85

1. A ausência de impugnação específica e fundamentada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
do
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182/STJ.
2. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente demonstre,
de forma concreta e específica, o desacerto dos fundamentos da decisão
recorrida.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; CPP,
o.
art. 3
STJ, AgRg no
Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.121.358/ES,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27.09.2022; STJ, AgRg no
Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1.415.531/SP,
18.06.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA51692211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 4dcddcad-3ee3-4c79-9a6f-1a0c5b8fde85

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968078 - DF (2025
/0224823-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: D DE S S
ADVOGADO
: REGINALDO MELO DOS SANTOS - DF052187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
O PROVIDO.
REGIMENTAL NÃ
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em virtude do óbice da Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante alegou ter refutado os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem e requereu a reconsideração da decisão
ou a submissão do recurso ao colegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou,
de forma concreta e específica, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida de forma concreta e específica, não
sendo suficientes alegações genéricas ou a mera repetição de argumentos sobre
o mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA51692227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:19
Código de Controle do Documento: 25687791-1ab8-4263-b401-b4be2cda54cf

5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem obsta o conhecimento do agravo, nos
termos do
III, do
do
parágrafo único, I, do RISTJ
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
e da Súmula 182/STJ.
6. No caso concreto, a parte agravante não demonstrou, de forma concreta, o
desacerto dos fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à
incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e fundamentada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
do
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182/STJ.
2. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente demonstre,
de forma concreta e específica, o desacerto dos fundamentos da decisão
recorrida.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; CPP,
o.
art. 3
STJ, AgRg no
Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.121.358/ES,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27.09.2022; STJ, AgRg no
Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1.415.531/SP,
18.06.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D DE S S contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, em virtude do óbice da Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante alega que refutou os fundamentos da decisão que, na origem,
ensejaram a inadmissão do recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
colegiado para que seja dado provimento ao recurso especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51692227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:19
Código de Controle do Documento: 25687791-1ab8-4263-b401-b4be2cda54cf

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
agravo em recurso especial, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 757-758):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
ausência de afronta a
Súmula 7/STJ,
dispositivo legal e
Entretanto, a parte agravante deixou de
Súmula 83/STJ.
impugnar especificamente: Súmula 7 /STJ e Súmula 83/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso
Especial.
A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Ante
Súmula n. 182/STJ.
o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos
art. 21
art. 253,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo
em Recurso Especial.

Observa-se que o recurso especial não foi admitido diante dos óbices das
Súmulas n. 7 e 83/STJ e da ausência de afronta a dispositivo legal. Todavia, no respectivo
agravo, a Defesa deixou de rebater, de forma concreta, as Súmulas n. 7 e 83/STJ.
O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu
desacerto.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva
impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem
impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III,
do
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da
aplicável por analogia.
Súmula n. 182/STJ,
Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
Documento eletrônico VDA51692227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:19
Código de Controle do Documento: 25687791-1ab8-4263-b401-b4be2cda54cf

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a
reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
2. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há
impugnação efetiva, específica e fundamentada de todos os fundamentos da
decisão que inadmite recurso especial.
[...]
4. É descabido postular a ordem de habeas corpus de ofício como forma de
burlar a inadmissão do recurso especial. A concessão da ordem de ofício
ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando há cerceamento
flagrante do direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas
na interposição do recurso ou mesmo para acolher alegações apresentadas a
destempo.
5. Agravo regimental desprovido (AgRg no
relator
AREsp n. 2.121.358/ES,
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe
27/9/2022,
de
– grifamos).
30/9/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
INCIDÊNCIA CONFIRMADA. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
1. O julgamento monocrático pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça
encontra previsão no
-E, V, do RISTJ, atribuindo-lhe, antes da
art. 21
distribuição do feito, a competência para não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio
da colegialidade.
2. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
III, CPC de 2015,
parágrafo único, I, do RISTJ e da
art. 932,
art. 253,
Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
3. Agravo regimental improvido (AgRg no
relator
AREsp n. 1.415.531/SP,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
18/6/2019,
28/6/2019
– grifamos).

Especificamente no tocante à refutação da Súmula n. 7/STJ, a parte deixou de
esclarecer, por meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão
recorrido, de que forma o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento
probatório. Não houve sequer o cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes
do acórdão recorrido.
A propósito,

Documento eletrônico VDA51692227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:19
Código de Controle do Documento: 25687791-1ab8-4263-b401-b4be2cda54cf

Como se sabe, são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a
alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
apreciação fático-probatória dos autos (AgRg no
rel.
AREsp n. 2.176.543/SC,
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/03/2023,
, o que não se verifica na hipótese.
29/09/2023)

Confira-se, ainda: AgRg no
rel. Ministra Daniela
AREsp n. 2.422.499/SP,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
05/03/2024,
08/03/2024.
Outrossim, com relação ao repúdio à
é consabido que a parte
Súmula n. 83/STJ,
deve demonstrar que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, o que não ocorreu no caso em exame.
Nesse diapasão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO.

IMPOSSIBILIDADE
DE
MITIGAÇÃO.
SÚMULA
N.
231/STJ.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. A REPARAÇÃO DO
DANO DEVE OCORRER ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
SITUAÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
4. Para impugnar a incidência da
a parte deve demonstrar
Súmula n. 83/STJ,
que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou
deve apresentar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados
na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do
STJ, o que não ocorreu.
5. Não comprovada a situação financeira do recorrente perante o Tribunal de
origem e ausente qualquer comprovação desta condição no recurso especial,
não há como desconstituir as premissas fáticas do julgado para a concessão da
gratuidade de justiça, consoante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental desprovido (AgRg no
relator
AREsp n. 2.330.646/RS,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
– grifamos).
27/2/2024,
4/3/2024

Do mesmo modo: AgRg no
rel. Ministra Daniela
AREsp n. 2.468.120/AM,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de

11/06/2024,
17/06/2024.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51692227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:19
Código de Controle do Documento: 25687791-1ab8-4263-b401-b4be2cda54cf

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0224823-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.968.078 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07044857120218070009 7044857120218070009
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D DE S S
ADVOGADO
: REGINALDO MELO DOS SANTOS - DF052187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D DE S S
ADVOGADO
: REGINALDO MELO DOS SANTOS - DF052187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551245443191182@
2025/0224823-1 - AREsp 2968078 Petição : 2025/0073949-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51619892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:41:51
Código de Controle do Documento: 44BC4F9A-830A-4E04-92AC-073FF6F5EF15